Tribunal: STJ
Processo: 1114359-68.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826855 - SP (2024/0474995-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: THAIS KAZI DE MENEZES COSTA
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: a34e341c-16c7-4c23-9c11-7cb1e2122cb1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826855 - SP (2024/0474995-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: THAIS KAZI DE MENEZES COSTA
ADVOGADO
: LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se
agravo
interno
interposto
por
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão que conheceu do agravo
e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
: rescisão contratual c/c devolução de valores pagos, ajuizada por
Ação
FÁBIO PEREIRA DA COSTA e THAIS KAZI DE MENEZES COSTA, em face de
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
: julgou parcialmente procedente o pedido, para, ratificando a
Sentença
liminar deferida, declarar a rescisão do contrato e condenar a parte agravante a
devolver à parte agravada 90% do valor já pago (parcela única), montante do qual
deverá se abater a quantia devida à parte agravante no tocante a tributos,
despesas

e pessoais do imóvel e custo da restauração, a multa de 5%
propter rem
sobre o preço de venda e a taxa de fruição de 0,5% ao mês. Assim, em razão da
sucumbência recíproca, determinou que cada parte pague metade das custas e
quanto aos honorários, fixou-os em 10% do valor atualizado da condenação,
devendo a parte agravada pagar esse valor ao patrono da parte agravante e a
Documento eletrônico VDA50564386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: b9487c03-43af-480a-a9bc-a9e393513910

parte agravante pagar o mesmo valor ao patrono da parte agravada, vedada a
compensação. (e-STJ fls. 167-171)
: deu provimento à Apelação interposta pela parte agravada,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO - Compromisso de compra e venda - Desistência dos
compradores - Retenção de percentual do pagamento para ressarcimento dos
prejuízos enfrentados pela vendedora - Inadmissibilidade de cumulação com a
multa contratual -
- Lote de terreno sem benfeitorias - Hipótese de não
Bis in idem
cabimento de imposição de taxa de fruição - Afastamento de ambas as verbas -
Precedentes jurisprudenciais - Recurso provido.” (e-STJ fl. 220)
alega violação do art. 32-A, II, Lei 6.766/79, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial, sustentando que:
a cláusula que dispõe sobre as
i)
condições para rescisão dos contratos é praticamente idêntica às disposições do
artigo 32-A da Lei no 6.766/79, portanto, não é abusiva, nem contraria as
disposições do CDC, desmerecendo qualquer correção ou ajuste; e,
se o
ii)
contrato estabelece que a multa compensatória é de 5% do valor do contrato, esse
é o percentual a ser deduzido na hipótese de rescisão contratual por culpa da
parte recorrida, bem como que se o contrato prevê a multa de 10% - hipótese dos
autos -, reduzida para 5%, esse também deve ser o percentual a ser deduzido, pois
a lei assim o autoriza. (e-STJ fls. 228-236)
: conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
Decisão unipessoal
III, do CPC, não conheceu do recurso especial
:
a parte agravante alega que houve o Agravo interno
prequestionamento implícito e que está presente o dissídio jurisprudencial.
Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada conheceu do agravo e, com fundamento no art. 932,
III, do CPC, não conheceu do recurso especial, em virtude dos seguintes
fundamentos:
i) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA50564386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: b9487c03-43af-480a-a9bc-a9e393513910

- Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282/STF)
A parte agravante não sustentou a inaplicabilidade da Súmula 282/STF
de forma consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a
matéria teria sido prequestionada implicitamente.
Não demonstrou, ainda, que a tese relativa à interpretação do artigo de
lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisada e debatida
no acórdão recorrido.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 2.314.188/SP, Quarta Turma, DJe
.
28/2/2024
21/12/2023

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
A parte agravante não realizou a análise comparativa detalhada entre o
acórdão recorrido e o paradigma, de modo a identificar as semelhanças das
situações de fato e a existência de interpretações jurídicas diferentes sobre o
mesmo dispositivo legal.
Ademais, não há, nas razões do recurso especial, o cumprimento dos
requisitos formais previstos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do
RISTJ.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe
.
29/2/2024
20/12/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50564386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:04:11
Código de Controle do Documento: b9487c03-43af-480a-a9bc-a9e393513910

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.855 / SP
Número Registro: 2024/0474995-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11143596820228260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: THAIS KAZI DE MENEZES COSTA
ADVOGADO : LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: FABIO PEREIRA DA COSTA
AGRAVADO
: THAIS KAZI DE MENEZES COSTA
ADVOGADO : LUCAS HERCULANO DE SOUZA - SP392055
Documento eletrônico VDA51385461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: 0c9b3f25-fe76-4ef5-afd2-79e13946b003

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:02:39
Código de Controle do Documento: 0c9b3f25-fe76-4ef5-afd2-79e13946b003